Tribunal: TJDFT
Processo: 0001713-72.2018.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Estatuto da Criança e do Adolescente. Apelação Criminal. Execução de medida socioeducativa. Semiliberdade. Adolescente infrator condenado em processo criminal. Imposição de pena privativa de liberdade superior a seis anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Extinção da medida socioeducativa. Inteligência do art. 46, III, da Lei n. 12.594/2012 (SINASE). Legalidade. Finalidade pedagógica da medida esvaziada. Ressocialização do jovem não alcançada. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.